Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716377-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO BRITO DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, SS GESTAO E ADMINISTRACAO DE VALORES LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 67219696) opostos por ANTONIO BRITO DE OLIVEIRA FILHO (Apelante) em face do acórdão n. 1947894 (ID 66794562), proferido no julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Embargante, que por unanimidade, o Colegiado deferiu ao Apelante os benefícios da gratuidade de justiça, sem efeitos retroativos, conheceu e deu parcial provimento ao recuso, que foi assim ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO AO APELANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERMEDIAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DO CONTRATO. DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO NA FORMA SIMPLES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR ORIGINÁRIO. MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO DA SENTENÇA. INALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Autor visando a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de empréstimo contratado mediante fraude de correspondente bancário, com a consequente repetição do indébito em dobro. Bem como, a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 para R$ 12.000,00, com a condenação solidária de todos os Réus/Rés. II. Questões em discussão. 2. Há quatro questões em discussão: (i) concessão de gratuidade de justiça ao Autor/Apelante; (ii) nulidade do contrato de empréstimo contratado mediante fraude de correspondente bancária; (iii) restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos do consumidor na forma dobrada; e (iv) majoração da indenização por danos morais com a condenação solidária de todos os Réus/Rés. III. Razões de decidir. 3. No intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Parâmetro esse adotado para deferimento da gratuidade de justiça, situação na qual enquadra o Autor, uma vez que seus rendimentos mensais líquidos são inferiores ao referido valor. 4. A atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro em caso de fraude não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos e na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, visto que se trata de fortuito interno. 5. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n. 479 do STJ). IV. Dispositivo e tese. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, com a condenação do Banco Santander na restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente dos proventos do consumidor, com compensação do valor do denominado “troco”, nos termos do art. 182 do Código Civil. Inversão dos encargos de sucumbência em relação ao Santander em favor do Autor. Tese de julgamento: “A atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro em caso de fraude não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos e na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, visto que se trata de fortuito interno.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e 99, § 3o, 373, II; Código Civil, art. 182; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, § único, 25, § 1o e 56; Lei n. 12.529/2011; Resolução CMN n. 5.037/2022; e Resolução n. 4.292/2013 do BACEN, arts. 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 479, REsp 1771984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma Cível, j.20.10.2020; e TJDFT, APC 0707819-82, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.18.09.2024, e APC 0702800-59. Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 01.02.2023. O Embargante, nas razões recursais, alega que o julgado possui omissão referente à redistribuição dos honorários advocatícios. Após à oposição dos embargos declaratórios, o Embargante/Apelante e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (1o Réu) informaram nos autos a celebração de acordo extrajudicial entre essas duas partes (ID 67380709), no qual fixaram o prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo do termo de acordo, para o Banco efetuar o pagamento ao Autor e a sua Advogada. Diante do exposto, AGUARDAM-SE os autos na Secretaria da Turma, até 20/01/2025. Após o transcurso do prazo acima fixado, INTIME-SE a parte Autora/Embargante para informar se houve o cumprimento do acordo pelo BANCO SANTANDER (BRASIL), no prazo de 05 (cinco) dias. Nesse mesmo prazo comum de 05 (cinco) dias, INTIMEM-SE todos(as) Embargados(as), para, querendo, apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração. Em seguida, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de janeiro de 2025 22:09:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador